Tribunal: TJMT
Processo: 1079426-98.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079426-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAMYRES APARECIDA DE ALCANTARA ALENCAR RAMOS - CPF: 031.667.841-44 (APELADO), CAROLINE APARECIDA ALCANTARA EGUES - CPF: 002.283.811-26 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ELETROCONVULSOTERAPIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. CUSTEIO DEVIDO. DANO MORAL AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o custeio de tratamento de eletroconvulsoterapia e condenar a operadora ao pagamento de indenização.

2.

Beneficiária de plano de saúde com diagnóstico de transtorno depressivo grave e transtorno de ansiedade generalizado, refratários ao tratamento medicamentoso, com prescrição médica expressa e urgente para realização de eletroconvulsoterapia.

3.

Sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura fundada na ausência do procedimento no rol da ANS e fixou indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) licitude da negativa de cobertura de eletroconvulsoterapia prescrita por médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS; e (ii) configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando inexistente substituto terapêutico eficaz ou esgotadas as alternativas previstas, desde que comprovada a eficácia do tratamento indicado.

4.

A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para permitir expressamente a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que respaldados por evidências científicas e plano terapêutico.

5.

A eletroconvulsoterapia é procedimento reconhecido e regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, com eficácia comprovada para casos graves de depressão refratária, não possuindo caráter experimental.

6.

A negativa de cobertura, embora indevida, não configura automaticamente dano moral, ausente comprovação de agravamento do quadro clínico ou de abalo psicológico que extrapole o mero inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível parcialmente provida, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a obrigação de custeio do tratamento.

Tese de julgamento:
“1. É devida a cobertura de eletroconvulsoterapia prescrita por médico assistente quando comprovada sua eficácia científica e a inexistência de alternativa terapêutica no rol da ANS, nos termos da Lei nº 14.454/2022. 2. A negativa indevida de cobertura, por si só, não gera dano moral indenizável, ausente demonstração de agravamento do quadro clínico ou de abalo relevante à esfera psíquica do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.940.890/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por Thamyres Aparecida de Alcantara Alencar Ramos, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar a ré ao custeio do tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT), prescrito por médico assistente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais .

Na sentença, o magistrado entendeu que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, e que, havendo indicação médica expressa e urgência no tratamento, é abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Reconheceu, ainda, a ocorrência de dano moral em razão da recusa indevida da operadora de plano de saúde .

Em suas razões de apelação, a operadora de plano de saúde sustenta, em síntese: a) a inaplicabilidade direta do Código de Defesa do Consumidor ao caso, defendendo a incidência prioritária da Lei nº 9.656/1998, à luz do princípio da especialidade; b) a legalidade da negativa de cobertura do procedimento de eletroconvulsoterapia, ao argumento de que o referido tratamento não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, o qual possui natureza taxativa; c) a inexistência de obrigação contratual ou legal de custear tratamento não previsto no rol regulatório; d) a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, a inexistência de dano moral indenizável; e) a necessidade de reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais .

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade da negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, do tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) prescrito por médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS, bem como a existência ou não de dever de indenizar por danos morais em decorrência dessa recusa.

Na ação originária, a autora alegou ser beneficiária de plano de saúde administrado pela ré e portadora de quadro clínico grave de depressão recorrente, resistente a tratamento farmacológico, com diagnóstico de depressão grave resistente a tratamento medicamentoso e transtorno de ansiedade generalizado. Sustentou que se encontra em acompanhamento psiquiátrico há anos e que os tratamentos convencionais não apresentaram resposta terapêutica satisfatória.

Afirmou que, diante da gravidade do quadro, houve prescrição médica expressa e fundamentada para a realização de sessões de eletroconvulsoterapia (ECT), apontada como tratamento necessário e urgente. Informou que solicitou a autorização do procedimento junto à operadora do plano de saúde, a qual negou a cobertura, sob o argumento de inexistência de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS.

Relatou, ainda, que a negativa ocasionou agravamento de seu sofrimento psíquico, motivo pelo qual requereu judicialmente o custeio integral do tratamento indicado, além de indenização por danos morais. O Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar o imediato fornecimento do tratamento, posteriormente mantida em grau recursal, e, ao final, julgou procedentes os pedidos, confirmando a obrigação de fazer e fixando indenização por dano moral em R$ 10.000,00.

Inicialmente, destaque-se que a relação em questão está submetida às regras consumeristas, conforme Súmula 608/STJ (
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,

salvo os administrados por entidades de autogestão)
, além dos regramentos contidos na Lei n. 9.656/98 e normativas regulatórias da ANS.

Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nº. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é taxativo.
Contudo, essa taxatividade comporta mitigações em situações excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou estiverem esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que atendidos cumulativamente determinados requisitos.

Assim, a análise do caso deve ser realizada à luz do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, e posteriormente harmonizado com a Lei 14.454/2022 no REsp 2.038.333/AM.

Conforme relatórios médicos acostados à inicial (IDs 178945433 a 178945434) o tratamento específico de Eletroconvulsoterapia foi indicado à autora, diagnosticada com Transtorno Depressivo Grave (CID10 F32.2), Transtorno de Ansiedade Generalizado (CID-10 F41.1), devido à ineficácia dos tratamentos convencionais, conforme descrito pela médica assistente:

“encontra-se em acompanhamento psiquiátrico regular comigo sob hipóteses diagnósticas de Transtorno Depressivo Grave (CID10 F32.2), Transtorno de Ansiedade Generalizado (CID-10 F41.1). Apresenta humor hipotímico, lábil, ideação suicida, anedonia, abulia, isolamento social, insônia global e sono não reparador, dificuldades cognitivas de atenção e memória, sofrimento antecipatório, pessimismo, baixa auto-estima, impulsividade e sintomas de ansiedade proeminentes. Fez uso de diversos psicotrópicos, porém não obteve melhora substancial com nenhuma das medicações, mesmo em uso por tempo e dose adequadas. Atualmente está em uso de Vortioxetina 30mg/dia, B Brexipiprazol 2mg/dia, Alprazolam 2mg/dia, Topiramato 100mg/dia, Lsdexanfetamina 30mg/dia e Pregabalina 300mg/dia. Porém continua apresentando muitos sintomas depressivos ansiosos. Considerando o risco de suicídio solicito a liberação de 20 (vinte) sessões de Eletroconvulsoterapia (código CBHPM 20104170).”.

Necessário ressaltar, ainda, que a Lei nº 14.454/2022, acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estabelecendo expressamente a possibilidade de cobertura, pelos planos de saúde, de tratamentos não previstos no rol da ANS, quando houver comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

O tratamento de Eletroconvulsoterapia possui respaldo científico e eficácia comprovada para casos graves de depressão refratária à medicação, não sendo considerado tratamento experimental, conforme reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina na Resolução nº 2.057/2013, que regulamenta a aplicação deste procedimento.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de garantir a cobertura do tratamento quando preenchidos os requisitos legais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DOENÇA PSIQUIÁTRICA REFRATÁRIA AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO -
INDICAÇÃO MÉDICA DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) - EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO
– CUSTEIO DEVIDO [...] Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde dispõe que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica; seja recomendado pela Conitec ou por órgão de renome na área. [...] (N.U 1017791-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

[...] PLANO DE SAÚDE – ELETROCONVULSOTERAPIA – negativa – terapia não prevista no rol da ans – tutela de urgencia e requistos preenchidos art. 300 cpc - recurso Desprovido.
Eletroconvulsoterapia é procedimento regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução n. 1.640/2002 que, em seu art. 1º, reconhece a "eletroconvulsoterapia (ECT), como método terapêutico eficaz,
seguro, internacionalmente reconhecido e aceito. Diante da recente alteração legislativa provocada pela edição da Lei nº 14.454/2022, que adicionou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, é possível a cobertura de procedimentos ou tratamentos que não estejam previstos no Rol da ANS quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, sendo este o caso dos autos.
(N.U 1002363-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Dos Danos Morais

Em relação aos danos morais, assiste razão à recorrente.

No contexto da responsabilidade civil, especialmente em contratos de planos de saúde, é preciso diferenciar o simples descumprimento contratual das situações que realmente causam impacto na esfera moral do indivíduo. A negativa de cobertura, mesmo se posteriormente considerada indevida, não gera, automaticamente, direito à indenização por dano moral, em especial quando não demonstrado que houve agravamento da condição clínica da paciente ou outros prejuízos à saúde, bem como diante da ausência de comprovação do alegado abalo psicológico.

Nesse sentido, é o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
descumprimento contratual por parte da operadora de saúde,
que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde,
somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente
. 2. Na hipótese, deve ser confirmado o v. acórdão, no que tange à ausência do dever de indenizar, por considerar
não ter ficado demonstrada situação capaz de colocar em risco a integridade física e psíquica da agravante
, bem como de gerar abalo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1940890/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 1/2/2022)

Além disso, este E. Tribunal de Justiça já decidiu que a divergência interpretativa sobre aplicação das cláusulas contratuais, sem agravamento da situação de vulnerabilidade do paciente, não enseja dano moral indenizável. Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

"A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, por se tratar de divergência na interpretação de cláusula contratual, configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento" (TJMT, N.U 1001033-10.2023.8.11.0005, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 19-6-2024).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença.

Reconheço a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a apelante e 30% para a parte apelada, observada, quanto à autora, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026